Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712374-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILA ALONSO, LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS AGRAVADO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados LORENZETTI SA INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS e ODILA ALONSO em face da decisão (ID 186657040 e 189647187 – origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA e CLOVIS POLO MARTINEZ, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e fixou honorários advocatícios por equidade em favor dos devedores no importe de R$25.000,00. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que a fixação de honorários deveria ser feita à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixada estabelece que o arbitramento de honorários por equidade só deve ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nas demais hipóteses, a observância dos percentuais previstos no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Destacam que o excesso de execução ficou caracterizado na instauração do próprio cumprimento de sentença, oportunidade em que os exequentes agravados sustentaram que o total devido era de R$3.883.133,33, o qual foi afastado ao se homologar o cálculo da contadoria no importe de R$1.053.331,55, de modo que não é possível reconhecer o excesso de execução a partir da planilha apresentada pelos exequentes apenas em março de 2023 (ID 153695717), no valor de R$ 2.489.049,55. Defendem que a insurgência das devedoras agravantes foi decisiva para a redução substancial do débito, reconhecendo-se a incorreção do valor pretendido e do critério empregado, com o acolhimento da impugnação, de modo que são devidos honorários seguindo a Tese 410 do Superior Tribunal de Justiça. Discorrem acerca da concessão de efeito suspensivo, ressaltando que a probabilidade de provimento do recurso é manifesta, porquanto ofende a norma que regula a fixação de honorários advocatícios e o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de haver risco de dano irreparável, uma vez que depositaram o valor devido em conta judicial em dezembro de 2020 e os exequentes estão prestes a levantar o valor apurado pela Contadoria. Requerem, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugnam pelo provimento do recurso para “reconhecer que o excesso de execução, na data do depósito judicial, era de ao menos R$2.829.801,78 e fixar os honorários sucumbenciais entre dez e vinte por cento sobre o excesso reconhecido, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.” Preparo recolhido (ID 57354988). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos Agravantes refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a adequação dos honorários fixados sobre o excesso de execução. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 1 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora